Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-14.2024.8.11.0005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002091-14.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MAX ROGER RODRIGUES SILVA - CPF: 000.078.321-84 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual do dia 18.08.25, visando à melhor análise da questão em julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho A Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR EFETIVO. PROFESSOR. HORAS-ATIVIDADE. AULAS ADICIONAIS. LC 50/98. PROPORCIONALIDADE. JORNADA SEMANAL. EXTRAPOLAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.

A previsão legal de destinação de 1/3 da jornada semanal do professor para atividades extraclasse (hora-atividade), nos termos do art. 38 da LC 50/98, aplica-se à carga horária regular, não se estendendo automaticamente às aulas adicionais atribuídas em caráter excepcional.

2.

A inobservância da jornada extraclasse mínima constitui irregularidade administrativa, não gerando automaticamente direito à indenização, salvo prova de extrapolação da carga horária contratada.

2. O pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais exige comprovação de efetiva extrapolação da jornada regular, o que não se presume e deve ser demonstrado pela parte interessada.

4.

Recurso

conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO, interpõe recurso inominado (Id 268768277), no qual pugna pela reforma da sentença de origem para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

MAX ROGER RODRIGUES SILVA, por sua vez, em contrarrazões (Id 268768278), pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025